Tribunal: TJPA
Processo: 0012484-46.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012484-46.2020.8.14.0401

APELANTE: AYLON PINTO NONATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MANTERIALIDA DO CRIME. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade está comprovada nos autos, notadamente pelo termo de apreensão da faca usada no crime e do aparelho celular subtraído encontrados em poder do réu, bem como pelo auto de entrega do aparelho à vítima e pelo laudo de exame pericial da arma branca apreendida, atestando a capacidade lesiva. No que tange a autoria, as vítimas confirmaram em juízo a versão da acusação, relatando o assalto sofrido no coletivo, mediante o emprego de arma branca. Igualmente, o policial Thales Roberto Siqueira dos Santos confirmou que a guarnição foi acionada porque o recorrente estaria detido por populares na posse de uma arma branca, após subtrair o celular das vítimas no interior de um coletivo. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. A versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
e a arma empregada são encontradas em poder do recorrente, logo após o crime e sem uma explicação plausível. Neste caso, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso.
Condenação mantida. Precedentes
;

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE

II.
A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade, contudo, razão não lhe assiste, dado o óbice contido na Súmula 231 do STJ. Deveras, em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Mantida a dosimetria de pena. Recurso

improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

AYLON PINTO NONATO
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos e três meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, inciso VII, do CPB
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa postulou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB. Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, não obstante o óbice contido na Súmula 231 do STJ. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou no parecer pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos narrados

na

sentença penal.

“[...] Consta da denúncia que, no dia 15/08/2020, por volta de 15:00hrs, as vítimas Michelly Katriny dos Santos Martins e Pablo Antônio Lino Santiago do Nascimento estavam no interior de um ônibus quando, em frente à Divisão Especializada em Meio Ambiente, o acusado entrou no veículo, sentando-se uma poltrona atrás da vítima Michelly Martins. Na Av. Almirante Barroso, próximo à Av. Tavares Bastos, o réu, usando uma faca, roubou o celular de Michelly Martins, a renda do coletivo e a mochila de Pablo Antônio, a qual continha documentos pessoais, farda da empresa onde ele trabalhava e um celular Motorola Moto G 8 Plus. Após, o réu saiu do ônibus, sendo perseguido pela vítima Pablo Antônio, que conseguiu detê-lo e recuperou seus pertences. A prisão foi efetuada pelos policiais militares Thales Roberto Siqueira dos Santos e Edinaldo Silva de Andrade, que o apresentaram à autoridade policial [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB. Todavia, ao contrário do que alegou a defesa, a materialidade está comprovada nos autos, notadamente pelo termo de apreensão da faca usada no crime e do aparelho celular subtraído encontrados em poder do réu, bem como pelo auto de entrega do aparelho à vítima e pelo laudo de exame pericial da arma branca apreendida, atestando a capacidade lesiva.

No que tange a autoria, as vítimas confirmaram em juízo a versão da acusação, relatando o assalto sofrido no coletivo, mediante o emprego de arma branca. Igualmente, o policial Thales Roberto Siqueira dos Santos confirmou que a guarnição foi acionada porque o recorrente estaria detido por populares
na posse de uma arma branca
, após
subtrair o celular

das vítimas
no interior de um coletivo.

Transcrevo os depoimentos presentes na sentença.

“[...]
Quanto à autoria, a vítima Michelly Katriny dos Santos Martins informou que foi vítima de um assalto no interior do ônibus e que estava sentada nas últimas cadeiras quando o acusado entrou no veículo para assaltar e como estava no final sozinha mais um outro rapaz, o assaltante colocou a faca na depoente para tomar o celular e aí a depoente teve que entregar o celular. Aí algumas pessoas não deram seus bens e o ônibus parou e o assaltante desceu e correu. Então, um rapaz que estava com a depoente também desceu do ônibus e correu atrás do assaltante. A depoente também desceu do ônibus também e o ônibus seguiu viagem e os outros populares agarraram o acusado. Reconheceu o acusado como sendo o autor do crime. Reafirmou que ele chegou a encostar a faca para intimidar. O réu pegou uma sacola que estava com a renda do ônibus e lembra que o cobrador também saiu correndo atrás dele. Conseguiu recuperar o celular porque o réu foi detido por populares. Chegou a perder de vista o acusado, mas na Tavares Bastos viu que o réu havia sido detido, inclusive por Pablo. Portanto, conseguiu recuperar o celular porque o réu foi detido pela outra vítima e por populares. A vítima Pablo Antônio Lino Santiago do Nascimento disse que no dia dos fatos, pegou o ônibus para ir para o trabalho e que próximo ao 2º Bis do Exército aconteceu o assalto. O réu pegou suas coisas dentro da mochila do depoente e também a renda do ônibus. Depois ele desceu e o depoente correu atrás dele. Perto da Tavares Bastos o depoente já ia desistir da perseguição, mas duas pessoas lhe deram carona e conseguiu alcançar o réu e o colocou no chão. Disse que chegou a dizer a ele que ele poderia ter pedido invés de roubar, já que ele disse que era para a filha dele. Quando pegou o réu ele não estava com a faca, mas depois trouxeram a faca dizendo que era dele. Porém, no interior do ônibus ele estava com uma faca, ou seja, ele utilizou a faca para assaltar. Falou que o réu pegou a renda do ônibus e usou a mochila do depoente para colocar o produto do roubo. Afirmou que reconhece o acusado como o assaltante e ele estava sozinho no assalto. A testemunha Edinaldo Silva de Andrade disse que se recorda vagamente dos fatos e acredita que a captura do acusado tenha tido a colaboração da força nacional e ocorreu entre a Tavares Bastos e Julio Cezar. Thales Roberto Siqueira dos Santos disse que se recorda dos fatos, embora não se lembre de muitos detalhes. Falou que estavam fazendo ronda pela Almirante Barroso e assim que entraram na Tavares Bastos, perto da Vila Militar do Exército, viram que o réu havia sido detido por populares. Pelo que se lembra ele estava de posse de uma arma branca, não lembra se era uma faca. Então o conduziram para a Delegacia. No local, obteve informação de que o réu tinha roubado celular das vítimas no interior do coletivo [...]” (SIC)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
Veja-se a jurisprudência abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
e a arma empregada são encontradas em poder do recorrente, logo após o crime e sem uma explicação plausível. Neste caso, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso. A respeito, confira-se o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição
.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.

A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade, contudo, razão não lhe assiste, dado o óbice contido na Súmula 231 do STJ. Deveras, em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra
tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de

se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o magistrado ao deixar de
proceder a diminuição da reprimenda
, em face da referida atenuante.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023